Tribunal: TJBA
Processo: 8041456-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041456-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA - OAB/BA 37.405 -Procurador do Município do Salvador EMBARGADO: REILAN PEREIRA DOS REIS Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA (OAB:BA35510-A), SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES (OAB:BA35363-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DESTAQUE - ART. 55-A, §7º, III DO RITJ/BA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE EVIDENCIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Recurso de Embargos de Declaração em face do acórdão em Mandado de Segurança que concedeu a segurança, ordenando a nomeação ao cargo de Especialista em Políticas Públicas. Alegação de nulidade devido ao não reconhecimento de pedido de destaque, violando direito de sustentação oral e princípios do contraditório e ampla defesa. 2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se merece acolhida a preliminar de nulidade, em virtude da não apreciação de pedido de destaque e retirada do feito do julgamento em plenário virtual; (ii) a ocorrência de contradições e omissões apontadas pelo embargante no acórdão. 3. Cumpre acolher a preliminar por cerceamento de defesa, pois negligenciado o direito da parte de solicitar o destaque do plenário virtual para a realização de sustentação oral, malferindo o princípio do contraditório e ampla defesa conforme art. 5º, LV, CF/88 e ao quanto expresso no art. 55-A, §7º, III do RITJ/BA. 4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para declarar a nulidade do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível n. 8041456-70.2023.8.05.0000, em que figura como embargante o Município do Salvador, e, como embargado, Reilan Pereira dos Reis. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e acolher a preliminar aduzida em sede de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada – Relatora Procurador(a) de Justiça